Tribunal: TJSP
Processo: 2029481-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
- Agravo de Instrumento - Ação de rescisão contratual cumulada com indenização - Contrato de associação, parceria e investimento empresarial - Investimentos no mercado financeiro, com promessa de elevado retorno financeiro - Competência de uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial - Art. 6o da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça - Agravo não conhecido, com

Ementa:
- Agravo de Instrumento - Ação de rescisão contratual cumulada com indenização - Contrato de associação, parceria e investimento empresarial - Investimentos no mercado financeiro, com promessa de elevado retorno financeiro - Competência de uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial - Art. 6o da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça - Agravo não conhecido, com determinação de redistribuição.